Tribunal: TJDFT
Processo: 0705686-84.2019.8.07.0004
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. DOENÇA PREEXISTENTE. SUMULA 609 DO STJ. DECLARAÇAO FALSA DO SEGURADO. MÁ-FÉ COMPROVADA. DIREITO DA SEGURADORA RESCINDIR O CONTRATO E SER RESTITUÍDA DAS DESPESAS COM O TRATAMENTO DA ENFERMIDADE OMITIDA.
1.Nos termos do art. 766 do Código Civil, o segurado poderá perder o direito à garantia no caso de fazer declarações falsas ou omitir circunstância que possa influir no aperfeiçoamento do contrato
2. O Superior Tribunal de Justiça esclareceu às hipóteses em que se considera ilegal a recusa da cobertura securitária sob a alegação de doença preexistente, por meio da edição da súmula 609, nos seguintes termos: “A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado”.
3. Uma vez comprovado nos autos que o segurado, embora soubesse de doença preexistente, declarou não possuir enfermidades na celebração do contrato de plano de saúde, cabe à seguradora o direito de rescindir o contrato e ser restituída das despesas decorrentes do tratamento com a enfermidade preexistente omitida pelo segurado.
4. Recurso conhecido e improvido.